Tribunal: STF
Processo: Rcl 83974
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO AI Nº 791.292/PE (TEMA RG Nº 339), DO ARE Nº 748.371/MT (TEMA RG Nº 660) E DO RE Nº 598.365/MG (TEMA RG Nº 181). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Odilon Santos Administração Compartilhada Ltda. e outros (a/s), em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0012204-76.2016.5.18.0006, por meio da qual teriam sido incorretamente aplicadas as teses fixadas nos Temas nº 181, nº 339 e nº 660 da Repercussão Geral (RE nº 598.365/MG, AI nº 791.292/PE e ARE nº 748.371/MT, respectivamente).

    2. Os reclamantes narram que, no processo de origem, “interpuseram Recurso Extraordinário contra decisão proferida pelo C. TST em razão da manutenção da condenação à declaração de Grupo Econômico e pagamento solidário da condenação sem a demonstração de uma relação hierárquica entre as empresas recorrentes e a empresa empregadora do obreiro, isso para contrato de trabalho que encerrou antes de a entrada em vigor da Lei 13.467/2014(11.11.2017)”.

    3. Noticiam que o apelo teve o seguimento negado, ensejando a interposição de agravo em recurso extraordinário que, recebido pelo TST como agravo interno, restou desprovido, à luz das teses fixadas nos Temas nº 339, nº 181 e nº 660 da Repercussão Geral.

    4. Alegam que a autoridade reclamada impediu o seguimento do agravo de instrumento no recurso extraordinário de forma “totalmente equivocada, uma vez que restou demonstrado que a fundamentação de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário não observou que a matéria versada/discutida no Recurso, não se trata de matéria idêntica a contida nos Temas 339, 181 e 660 da Tabela de Repercussão Geral do STF”.

    5. Defendem que “a hipótese de reconhecimento de grupo econômico sem a observância da literalidade da norma contida no artigo 2º da CLT, o que viola os artigos 5º, II e 170 da CF/88, qual seja a existência de uma relação hierárquica entre a empresa contratante dos serviços do obreiro e as demais empresas, incluídas no polo passivo ao fundamento de grupo econômico”.

    6. Requerem, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “considerando a demonstração de que o C. TST usurpou a competência do STF ao apreciar e julgar o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao revés de processar o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO e encaminhá-lo a esta Suprema Corte para julgamento, assim, a presente medida há de ser conhecida e provida para afastar a decisão do C. TST, determinando que o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte para julgamento”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do seu Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, mediante aplicação ao caso dos Temas RG nº 339, nº 181 e nº 660, nos seguintes termos (e-doc. 15, p. 53; destaques no original):

“Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte se insurge quanto ao tema de fundo, em que aplicado óbice processual. Alega, ainda, nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional. 
A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral. 
É o relatório. 
Ao examinar o Tema 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica:”
(...)
Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
Na hipótese, a parte recorrente sustenta que restou configurada negativa na entrega da prestação jurisdicional, na medida em que não foram examinados, detidamente, todos os pontos arguidos em sede recursal.
(...)
Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, tendo fundamentado a aplicação de óbice processual a impedir o exame do mérito. 
Nesse contexto, a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral. Verifica-se a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. 
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 
A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.
Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 
A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 
Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 
Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”

    12. Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo interno, único recurso cabível na espécie, nos termos do art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, notadamente diante da negativa de seguimento ao apelo extremo, fundamentada na sistemática da repercussão geral. Na oportunidade, assim decidiu o Órgão reclamado (e-doc. 15, p. 131; grifos acrescidos):

“AGRAVOS DAS PARTES RÁPIDO ARAGUAIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS E SORVETERIA CREME MEL S.A. ANÁLISE CONJUNTA. IDENTIDADE DE MATÉRIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DENEGADOS. TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 181 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento aos recursos extraordinários, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo ("grupo econômico”), em que foi aplicado óbice processual, a impedir o exame da questão de mérito, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório dos agravos, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravos desprovidos, com aplicação de multa.”

    13. Observo, no voto condutor do acórdão reclamado, que o Relator considerou suficientemente fundamentada a decisão por meio da qual negado seguimento ao recurso extraordinário. Além disso,  explicitou que o acórdão impugnado em recurso extraordinário desproveu o agravo e manteve a decisão que não conheceu do recurso de revista ante a ausência de transcendência.

    14. Nesse cenário, a mera leitura da decisão impugnada revela o descabimento da alegação da reclamante, segundo a qual o juízo reclamado não teria aplicado corretamente os Temas nº 339, nº 660 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral, “uma vez que restou demonstrado que a fundamentação de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário não observou que a matéria versada/discutida no Recurso, não se trata de matéria idêntica a contida nos Temas 339, 181 e 660 da Tabela de Repercussão Geral do STF” (e-doc. 1, p. 6). Ao contrário, nota-se que a aplicação dos paradigmas foi adequadamente fundamentada, inclusive, pois o recurso de revista das reclamantes não foi conhecido por carência de requisito processual.

    15. Reproduzo, por oportuno, as teses de julgamento dos Temas RG nº 181 e nº 339, respectivamente:

“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

    16. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181, 339, 401 E 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise.
III – O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
IV -Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.868-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021, grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020)

“Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário na origem com fundamento nos Temas nº 181 e nº 339 de repercussão geral. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
1. Ausência de usurpação de competência ou de afronta à autoridade das decisões do STF no acórdão mediante o qual o Tribunal de origem, em sede de agravo interno, manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. Inexistência de teratologia na aplicação dos Temas nº 181 e nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada, motivo pelo qual a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido, com condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa processual, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.”
(Rcl nº 45.434-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022, grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021, grifos nossos)

    17. É absolutamente inoportuna, nesse contexto, a alegação de usurpação de competência desta Corte, já que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso: 

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).

    18. Revela-se evidente, assim, que o reclamante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, desvirtuando suas finalidades inerentes. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à vedação dessa prática. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021, grifos nossos)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021, grifos nossos)

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator